Tribunal: TJDFT
Processo: 0718970-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS PERICIAIS. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DOS PARÂMETROS DOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é possível aplicar o item III do tema 955 do STJ, que prevê a necessidade de recomposição da reserva matemática por parte do beneficiário de aposentadoria, se o acórdão que transitou em julgado antes do referido tema excluiu o dever do participante de verter qualquer contribuição à PREVI. 1.1. Na modulação de efeitos realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, não foi feita qualquer menção sobre a possibilidade de aplicar a tese 955 aos processos que já tenham sentença transitada em julgado com posicionamento diverso acerca da recomposição da reserva matemática. 1.2. De acordo com o art. 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
2. No caso dos autos, as partes tiveram oportunidade de formular quesitos ao perito, o que é uma forma de garantir que os cálculos observem o comando da condenação. 2.1. Esclarecimentos no sentido de que os cálculos foram realizados conforme o título executivo exequendo, observados o teto regulamentar e o salário de participação. 2.2. Não subsiste o argumento de excesso na execução ou vício nos cálculos.
3. No tocante aos honorários advocatícios, foi observado nos cálculos o art. 85, §11, do CPC, não havendo razão para se falar em violação à súmula 111 do STJ.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.